Tribunal: CARF
Processo: 10730.000837/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000837/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.903 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
CEZAR DE BARROS PERLINGEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
A sua falta, durante a fase investigatória do procedimento fiscal, informada
pelo principio inquisitorial, não importam em violação da garantia ao
contraditório e à ampla defesa do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL (DAA). NÃO RECONHECIMENTO PELO SUJEITO
PASSIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSIDADE OU FRAUDE.
A solicitação de cancelamento de Declaração de Ajuste Anual (DAA) pelo não
reconhecimento do contribuinte, após procedimento de revisão fiscal que nela
baseou-se, somente é admissível quando a mesma apresentar indícios de
falsidade ou de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000837/2008-23
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 19/22), lavrada em
14/01/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.830,70.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- não se teria recusado a atender à intimação por edital, negando que tenha
recebido intimação anterior e solicitando apresentação de documento por ele assinado;
- não teria sonegado R$ 15.830,70 em sua DAA entregue em 29/04/2004 cujos
dados foram copiados fielmente da documentação cujos originais detêm e do
Comprovante de Rendimentos emitido do Comando da Aeronáutica.
Conclui por requerer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.685 (e-fls. 49/52), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Da Preliminar
O procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual -DAA, em questão,
foi efetuado com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3000, de 26/03/1999
(RIR/99), conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 14.
O crédito tributário foi apurado a partir da análise de informações prestadas pelo
contribuinte na DAA do Exercício 2004, Ano-calendário 2003, em confronto com as
demais informações constantes do sistema informatizado do MF/RFB, prestadas pelo
Comando da Aeronáutica através da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) do Ano-calendário 2003.
O Contribuinte foi devidamente cientificado da Notificação de Lançamento,
tomando conhecimento da infração capitulada e da respectiva fundamentação legal,
tendo, portanto, todos os subsídios necessários para elaborar sua impugnação, haja
vista ter a Notificação se revestido de todas as formalidades legais previstas pelo art.
10 do Decreto n° 70.235, de 1972, com alterações introduzidas pela Lei n° 8.748, de
1993.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, é apresentada a natureza da
infração, qual seja, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por pessoa
física, valores estes sujeitos à tabela progressiva, além de relacionar a fonte pagadora,
CNPJ, rendimentos declarados, rendimentos omitidos, imposto retido informado em
DIRF e imposto retido declarado.
O contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do Decreto
70.235/72, para apresentar os argumentos que demonstram seu pleno conhecimento
acerca do lançamento do crédito tributário. Assim, a Notificação de Lançamento
pautou-se pela legalidade, com observância de todos os requisitos necessários à sua
formalização, contendo todas as informações necessárias e suficientes para que o
sujeito passivo tivesse pleno conhecimento da infração cometida e da base legal,
possibilitando o exercício da ampla defesa, consubstanciada na impugnação que ora se
aprecia.
Quanto à alegação de que não teria sido intimado antes da notificação e que não
teria se recusado a atender intimação por edital, é de se esclarecer o que segue:
O sujeito passivo teve contra si lavrada a Notificação de Lançamento n°
2004/6074l5018922039, em 06/08/2007 (fls. 40/42), a qual lhe foi remetida por via
postal mediante Aviso de Recebimento (AR) ao domicílio tributário constante do
cadastro da RFB, por ele informado em DAA Exercício do 2007 (fl. 43). Esta
modalidade de intimação é facultada pelo art. 23, inciso II, do Decreto 70.235/72.
Tendo sido devolvida a Notificação, conforme telas extraídas do sistema
informatizado (fl.44/45), procedeu-se à intimação através do Edital n° 7 de
26/11/2007, de acordo com o parágrafo 1°, do mesmo dispositivo.
...
Com a publicação do edital em 26/11/2007, conforme o inciso IV, do §2°, do
art. 23 do Decreto 70.235/72, a intimação se considerou feita quinze dias após essa
publicação, ou seja, em 11/12/2007. A partir desta data de intimação, começou a fluir
o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, conforme art. 15 do mesmo Decreto
70.235, encerrando em 10/01/2007, após 0 que, deveria ter sido pronunciada a revelia,
tomando-se definitiva a exigência. Ocorre que, segundo consta às fls. 13 a 15, foi
emitida nova Notificação de Lançamento n° n° 2004/607450615405067, substituindo
a anteriormente lavrada, favorecendo o contribuinte que teve aberto novo prazo de
defesa, o que lhe deu oportunidade de apresentar a Impugnação que ora se aprecia.
É importante destacar que o pedido de esclarecimento ao contribuinte é um dos
meios de que se vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de renda,
sendo uma faculdade na forma do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Consoante art. 844 do mesmo diploma legal, a intimação prévia para prestar
esclarecimento somente será feita ao contribuinte, quando a autoridade lançadora
entender necessária, senão vejamos:
...
Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, inexiste a
obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a autoridade lançadora
dispensá-la e efetuar o lançamento, dando ciência diretamente ao sujeito passivo,
como no presente caso.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

Nesse sentido é o disposto na Instrução Normativa SRF n° 185, de 30 de julho
de 2002, publicada no DOU de 01/08/2002, retificada no DOU de 02/08/2002 e no
DOU de 05/08/2002, em seu artigo 2°:
...
Do Mérito
O Contribuinte nega ter omitido os rendimentos lançados na notificação,
alegando que na declaração entregue em 29/04/2004, os teria informado corretamente
de acordo como o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de
Renda na Fonte emitido em seu nome pelo Comando da Aeronáutica, cuja cópia anexa
às fls. 07.
Examinados os elementos existentes nos autos e consultado ao sistema
informatizado do MF/RFB, contatou-se que em 29/04/2004 o Interessado apresentara
DAA original (fl. 29) informando a totalidade dos rendimentos e do IRRF registrados
em seu Comprovante de Rendimentos e também informados pela fonte pagadora em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) de fl. 39. Ocorre que em
16/07/2007, o Interessado apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora por
meio da Internet (fl. 33), a qual foi objeto da revisão que ensejou o lançamento, como
de resto consta registrado na folha de rosto da Notificação de Lançamento n°
2004/607450615405067 (fl.14). Nesta declaração retificadora o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos do Comando da Aeronáutica foi alterado para R$ 83.760,90,
mantendo o IRRF de R$ 18.360,00.
Com a entrega da DAA retificadora de 16/07/2007, a DAA original, enviada em
29/04/2004, deixou de ter validade. Cabe destacar que a DAA retificadora tem a
mesma natureza da Declaração Original, substituindo-a integralmente, conforme
previsto na Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, publicada no
DOU de 08/02/2001, como segue:
...
Portanto, correto o procedimento que reviu a DAA retificadora entregue em
16/07/2007 e desprovido de razão o Interessado que a apresentou, eis que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual que o as pessoas físicas estão obrigados a apresentar por
força do art. 787, do RIR/1999, visando determinar o saldo do Imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°), pertence exclusivamente ao contribuinte.
Oportuno salientar que em matéria tributária não há que se perquirir a intenção
do agente, pois a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136,
do Código Tributário Nacional- CTN. Portanto, em se tratando de matéria tributária,
não importa se o sujeito passivo cometeu infração por equívoco, por descuido, por
desconhecimento da legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a
elaboração da declaração.
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos
de declaração inexata, o crédito lançado deve ser mantido (art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art.
149, inc. II e IV, do CTN).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação mantendo o crédito
tributário exigido. E o meu voto.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
58/60), questionando a legalidade do lançamento e alegando que não apresentou declaração
retificadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é omissão de rendimentos recebidos do Comando da
Aeronáutica, CNPJ no 00.394.429/0082-76, no valor de R$ 15.830,70.
Da Preliminar
Da Nulidade do Lançamento
O interessado, em síntese, alega a ocorrência de nulidade do lançamento pelo
cerceamento de seu direito de defesa, por falha na intimação postal e na análise de documentos.
Informa que o crédito tributário discutido já se encontrava extinto por pagamento
e que a lavratura da notificação deu-se apenas por não ter respondido a pedidos de
esclarecimento feitos irregularmente pelo Fisco, que usou a via editalícia antes de valer-se da
pessoal ou postal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, potencialmente, ensejam a nulidade do
lançamento tributário as situações descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

No presente caso, a ausência de algum dos elementos do artigo 11, daquele
diploma legal, tidos como obrigatórios, também poderia ensejar a nulidade da notificação de
lançamento:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Contudo, vemos que nenhuma destas situações ocorreu na respectiva notificação
de lançamento.
Esclarecemos que o presente lançamento, origina-se de procedimento de revisão
das informações contidas na declaração retificadora no 07/34.195.195 (e-fls. 40/42), enviada em
16/07/2007, relativa ao exercício de 2004, que reduziu a base de cálculo anteriormente
declarada.
Portanto não procedem as alegações de que houve grave descuido do Fisco em
apurar crédito tributário já extinto por pagamento.
Também não merecem prosperar as alegações de que não foram respeitadas as
regras constantes do artigo 23 do Decreto 70.235/72, por ter sido a intimação, para atendimento
de informações, procedida unicamente por edital, sem utilizar, anteriormente, a forma postal ou
pessoal.
Com efeito, durante a fase inquisitória do lançamento, não há nem mesmo a
necessidade de prévia intimação do contribuinte por parte da autoridade fiscal, esta pode
simplesmente formalizar o lançamento se dispuser dos elementos necessários para tal, conforme
previsto no Decreto-Lei no 5.844/43:
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
decreto-lei.
Tal desnecessidade também é reconhecida pelo enunciado contido na Súmula
vinculante no 46, deste Conselho:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

Por oportuno, esclareço que o fundamento deste lançamento não foi o
desatendimento do pedido de informações, mas sim a omissão de rendimentos ocasionada pela
DIRPF retificadora.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Informa que não omitiu rendimentos e que os seus rendimentos foram
corretamente informados, conforme documentação juntada com a sua impugnação. Quanto à
entrega de declaração retificadora, informa desconhecimento absoluto sobre ela e que não a
apresentou ou autorizou alguém a apresentá-la. Firma declaração de não reconhecimento nos
moldes da Recita Federal (e-fls. 79), assumindo os riscos legais por seu conteúdo.
Em suma estão descritas as principais argumentações de defesa do recorrente.
O mérito deste recurso voluntário restringe-se, basicamente, ao pedido de
cancelamento de DIRPF, pelo seu não reconhecimento.
Neste caso concreto, o interessado alega que não transmitiu ou autorizou alguém a
fazer a entrega da DIRPF retificadora no 07/34.195.195 (e-fls. 40/42), enviada em 16/07/2007.
Para que este julgador pudesse assentir com tal argumentação, seria
imprescindível que a referida Declaração de Ajuste Anual (DAA) apresentasse, no mínimo,
indícios de falsidade ou de entrega fraudulenta.
Este entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta Interna no 11/2014,
ementa in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA) A
PEDIDO DO DECLARANTE.
Cabe ao Delegado da Receita Federal do Brasil em cuja jurisdição se encontra
o domicílio tributário do declarante titular decidir sobre o pedido de
cancelamento.
Dentro do prazo de apresentação da declaração, sempre é possível o seu
cancelamento.
Na hipótese de a solicitação ser efetuada após o prazo de apresentação da
declaração, há que se observar se esta não apresenta indícios de falsidade ou
de ocorrência de fraudes. Além disso, no caso de declarante obrigado à
apresentação, o cancelamento só é possível se não implicar o descumprimento
de obrigação de apresentação.
Em qualquer caso, só será possível o cancelamento se o declarante não estiver
sob procedimento de ofício.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.903 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000837/2008-23

É facultado ao Delegado da Receita Federal do Brasil adotar, como parâmetro
para a análise dos pedidos de cancelamento, outros fatores que julgar
necessários.
Em uma comparação direta entre as informações constantes da DIRPF original no
07/24.119.344 (e-fls. 36/38), enviada, em 29/04/2004, pelo sujeito passivo, e a retificadora acima
mencionada, nota-se que, praticamente, a única discrepância apresentada entre elas é a redução
dos rendimentos tributáveis recebidos do Comando da Aeronáutica de R$ 99.591,00 para
83.760,90.
Desta forma, o conjunto probatório constante dos autos não indicam a existência
de mínimos indícios de falsidade ou fraude, motivo pelo qual entendo que não procedem as
alegações do contribuinte, de que não seria ele o autor da declaração retificadora, correspondente
ao exercício 2004.
Assim, voto pela manutenção integral da notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital